Tribunal: TJDFT
Processo: 0730656-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENSÃO DE RESCISÃO DE ACÓRDÃO EXARADO EM APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA EM AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. AÇÃO PROPOSTA EM FORO DIVERSO DO DOMÍLIO DA GENITORA DOS ALIMENTANDOS. MANIFESTA OFENSA À NORMA JURÍDICA INSERTA NOS INCISO I DO ARTIGO 147 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. NULIDADE DO PROCESSO. CONFIGURAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS DO PROCESSO ORIGINÁRIO AO JUÍZO COMPETENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Ação rescisória ajuizada com a finalidade de rescindir acórdão prolatado pela 3a Turma Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em apelação cível interposta contra sentença exarada em ação de alimentos. Nos termos do acórdão rescindendo, o egrégio Colegiado reduziu o valor da pensão alimentícia devida em favor dos autores da ação rescisória. Os autores fundamentam a pretensão rescisória na nulidade do processo, tendo em vista que a ação de revisão de alimentos foi proposta em foro diverso do domicílio de sua genitora e em razão de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, decorrente da falta de intimação para apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação e a respeito dos atos processuais praticados no segundo grau de jurisdição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se o processamento da ação de revisão de alimentos em foro diverso do domicílio do domicílio da genitora dos alimentandos representa manifesta ofensa à normas jurídicas previstas no inciso I do artigo 147 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a tornar impositiva a rescisão do acórdão prolatado e a remessa dos autos ao juízo competente; e (ii) definir se a falta de intimação dos autores para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto contra a sentença exarada na ação de revisão de alimentos e a respeito dos atos processuais praticados no segundo grau de jurisdição configura ofensa às normas jurídicas previstas artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal e nos artigos 9o, 10 e 11 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com os incisos II e V do artigo 966 do Código de Processo Civil, a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando for prolatada por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente ou quando violar manifestamente norma jurídica.
4. Nos termos do inciso II do artigo 53, do Código de Processo Civil dos incisos I do artigo 147, da Lei no 8.069/199, compete ao foro do domicílio dos genitores ou responsáveis processar e julgar ações envolvendo interesses de crianças e adolescentes.
4.1. Conquanto esteja baseada no critério da territorialidade, a competência fixada no inciso I do artigo 147 da Lei no 8.069/199, para processamento e julgamento de ações envolvendo interesses de crianças e adolescentes, ostenta natureza absoluta, não estando sujeita à regra inserta no artigo 43 do Código de Processo Civil (perpetuatio jurisdictionis).
5.2. Observado, no caso concreto, que a genitora dos alimentandos, à época da citação, residia no município de Luziânia-GO, deve ser reconhecida a incompetência da Justiça Comum o Distrito Federal para processar e julgar a ação de revisão de alimentos proposta pelo alimentante.
6. A competência do juízo se consubstancia em requisito de validade da relação jurídica processual, de modo que a prolação de decisum por juízo absolutamente incompetente torna nulos os atos decisórios.
7. Por força das disposições contidas nos incisos II e V do artigo 966 do Código de Processo Civil, mostra-se impositiva a rescisão do v. acórdão prolatado na ação de revisão de alimentos, porquanto caracterizada a incompetência da Justiça Comum do Distrito Federal e a manifesta violação da norma jurídica estabelecida no inciso I do artigo 147 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
7.1. Reconhecida a incompetência da Justiça Comum do Distrito Federal, deve o processo ser encaminhado para o Juízo competente (foro do domicílio da genitora dos alimentandos), ficando prejudicado o exame da tese de manifesta violação das normas insertas no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal e nos artigos 9o, 10 e 11 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Pedido deduzido na inicial da ação rescisória julgado procedente, para declarar a nulidade do processo originário, ab initio, e determinar a remessa do processo ao juízo competente, em razão da incompetência da Justiça Comum do Distrito Federal.
Tese de julgamento:
1. A prolação de decisão por juízo absolutamente incompetente, em ação envolvendo interesses de menores, viola norma jurídica cogente inserta no inciso I do artigo 147 do Estatuto da Criança e do Adolescente, e autoriza a rescisão do decisum transitado em julgado, na forma prevista nos incisos II e V do artigo 966 do Código de Processo Civil.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts.43, 966, II e V, 975, caput; ECA, art. 147, I e II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.858.815/RJ, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo. STJ, EDcl no CC no 171.371/SP, Segunda Seção, Rel. Min. Raul Araújo; STJ, CC no 119.318/DF, Segunda Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi; TJDFT, CCCiv no 0704018-17.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção; TJDFT, CCCiv no 0738532-30.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis; TJDFT, CCCiv no 0739011-23.2023.8.07.0000, 1a Câmara Cível, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra; TJDFT, CCCiv no 0728044-55.2019.8.07.0000, 1a Câmara Cível, Rel. Desa. Simone Lucindo.